Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERTA VOLUNTÁRIA DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA – RECONVENÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO DO TEMPO DE OFERTA DOS ALIMENTOS À EX-ESPOSA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM FAVOR DOS FILHOS – NÃO CABIMENTO - QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - O encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. Em outras palavras, é o dever de mútua assistência entre os cônjuges, conforme disposto no art. 1.566 do Código Civil.
II - Há provas contundentes de que a agravada não consegue laborar para prover o seu próprio sustento, tendo em conta que está matriculada no curso de Agronomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso em turno integral, procurando se qualificar para retornar ao mercado de trabalho.
III – O valor fixado pelo Juízo a quo, no valor de 3 (três) salários mínimos, acrescido das despesas extraordinárias, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando não verificada a existência de gastos extraordinários do agravante, que pudessem comprometer sua subsistência.
IV - A reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, tanto em relação à ex-cônjuge quanto em relação aos menores, filhos do casal litigante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-35.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Oferta, Dissolução, Guarda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 103.709.086-19 (ADVOGADO), LEONARDO MICHELANGELO RAMOS CADORE - CPF: 017.418.831-56 (AGRAVANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), WIARA LIMA CADORE - CPF: 006.331.371-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERTA VOLUNTÁRIA DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA – RECONVENÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO DO TEMPO DE OFERTA DOS ALIMENTOS À EX-ESPOSA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM FAVOR DOS FILHOS – NÃO CABIMENTO - QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. Em outras palavras, é o dever de mútua assistência entre os cônjuges, conforme disposto no art. 1.566 do Código Civil.

II -
Há provas contundentes de que a agravada não consegue laborar para prover o seu próprio sustento, tendo em conta que está matriculada no curso de Agronomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso em turno integral, procurando se qualificar para retornar ao mercado de trabalho.

III –
O valor fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de 3 (três) salários mínimos, acrescido das despesas extraordinárias, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando não verificada a existência de gastos extraordinários do agravante, que pudessem comprometer sua subsistência.

IV -
A reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, tanto em relação à ex-cônjuge quanto em relação aos menores, filhos do casal litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEONARDO MICHELANGELO RAMOS CADORE
, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferta de Alimentos e Regulamentação de Guarda de n. 1004826-81.2021.8.11.0051, ajuizada em face de
WIARA LIMA CADORE
, majorou a verba alimentar fixada em favor dos filhos Nicolas Lima Cadore e Arthur Lima Cadore para 3 (três) salários mínimos, acrescido das despesas extraordinárias, e arbitrou alimentos provisórios em favor da ex-esposa em 1 (um) salário mínimo vigente, enquanto ela estiver matriculada no curso superior de agronomia.

Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, pois consome mais de 50% do seu salário, que fica na margem de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais.

Pondera que possui dívidas a serem quitadas e que, por ter deixado a própria casa, paga aluguel e arca com as suas despesas ordinárias, além de convênio médico para os menores.

Relata que as despesas da requerida, genitora dos infantes, se resume a alimentação e vestuário, já que ela não paga aluguel e percebe renda advinda de um imóvel de sua propriedade, razão pela qual o tempo de oferta dos alimentos provisórios deferidos em favor da ex-mulher deve se reduzido para 2 (dois) anos.

Pugna pela concessão da liminar para que seja reduzido o valor dos alimentos provisórios arbitrados em favor dos filhos para a quantia de 2 (dois) salários mínimos, bem como para que seja minorado para 2 (dois) anos o tempo de prestação alimentícia à ex-cônjuge.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 149346171).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 152833661, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado à id. 157113656, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que majorou a verba alimentar fixada em favor dos filhos Nicolas Lima Cadore e Arthur Lima Cadore para 3 (três) salários mínimos, acrescido das despesas extraordinárias, e arbitrou alimentos provisórios em favor da ex-esposa em 1 (um) salário mínimo vigente, enquanto ela estiver matriculada no curso superior de agronomia.

O agravante pretende obter a minoração dos alimentos arbitrados em favor dos filhos em sede de reconvenção para a quantia de 2 (dois) salários mínimos, bem como reduzido o tempo de oferta dos alimentos provisórios deferidos em favor da ex-mulher para 2 (dois) anos.

O reclamo não merece acolhida.

É cediço que o encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. Em outras palavras, é o dever de mútua assistência entre os cônjuges, conforme disposto no art. 1.566 do Código Civil.

Outrossim, como se sabe, a fixação de alimentos deve atender às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, nos moldes do art. 1.694, §1o do Código Civil:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Ainda, de acordo com o entendimento do STJ, “os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira”.

No caso em apreço, há provas contundentes de que a agravada não consegue laborar para prover o seu próprio sustento, tendo em conta que está matriculada no curso de Agronomia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso em turno integral, procurando se qualificar para retornar ao mercado de trabalho.

Ademais, seria temerário, em cognição sumária a que se atrela o agravo de instrumento, reduzir o tempo de oferta dos alimentos para 2 (dois anos) sem antes produzir-se as provas acerca da possibilidade dela prover o próprio sustento após esse período.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO. CABIMENTO. Cabível a fixação de alimentos em prol da ex-mulher baseado no dever de mútua assistência, consoante arts. 1694, caput, e 1566, inciso III, ambos do CC. A fixação de alimentos, inclusive os provisórios, há de atender ao binômio possibilidade-necessidade. Situação que recomenda o arbitramento de alimentos provisórios com moderação e em atenção ao que consta nos autos, até que, com as provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada a real situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda. Agravo de instrumento parcialmente provido”
. (Agravo de Instrumento No 70074233750, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/09/2017)

De outra feita, em que pese o agravante insistir na inadequação do valor fixado a título de alimentos provisórios em favor dos filhos, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos aos menores no valor fixado na instância singular.

Pelo contrário, as três últimas declarações de renda do agravante, obtidas pelo Sistema Infojud (id. 95746906 e ss.), demonstram que o agravante percebe mensalmente bem mais que a quantia indicada, alcançando patamares que superam R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de 3 (três) salários mínimos, acrescido das despesas extraordinárias, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando não verificada a existência de gastos extraordinários do agravante, que pudessem comprometer sua subsistência.

Vale lembrar que se trata de 2 (duas) crianças, em fase de pleno desenvolvimento, que demandam cuidados inadiáveis para o seu sustento, dentre eles alimentação, vestuário, educação, assistência médica, lazer e etc.

Não bastasse, a redução do valor dos alimentos inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas dos filhos, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, que possui a guarda fática dos filhos e está impossibilitada de trabalhar em razão do curso em período integral em que está matriculada.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, tanto em relação à ex-cônjuge quanto em relação aos menores, filhos do casal litigante.

Assim, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023